Tribunal: TJSP
Processo: 1000446-04.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de busca e apreensão – Veículo apreendido – Ação julgada procedente.

Insurgência recursal do réu – Alegação de irregularidade da notificação – Inocorrência – Notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato – Validade – Prova do recebimento da notificação dispensável – Mora configurada – Aplicação do Tema Repetitivo 1.132 do C. STJ.

Abusividade contratual

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de busca e apreensão – Veículo apreendido – Ação julgada procedente.

Insurgência recursal do réu – Alegação de irregularidade da notificação – Inocorrência – Notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato – Validade – Prova do recebimento da notificação dispensável – Mora configurada – Aplicação do Tema Repetitivo 1.132 do C. STJ.

Abusividade contratual - Alegação de capitalização ilegal - Discussão que extrapola os limites objetivos da lide – Inexistência de reconvenção - Encargos referentes às taxas tidas por ilegais, que, de todo modo, se presentes, não descaracterizariam a mora, porque acessórios do contrato – Tese firmada em Recurso Especial julgado sob a sistemática dos repetitivos (Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.259/SP e 1.639.320/SP Tema 972).

RECURSO DESPROVIDO.